Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703151-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUTE LISSANDRA SOUSA ARAUJO FERNANDES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (CPC 178, II). Após, conclusos. Brasília, 14/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR